Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA CONTRATUAL ANTES DO INÍCIO DA LOCAÇÃO. MULTA PREVISTA PARA DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. APLICAÇÃO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 997, § 2o, inc. II, do CPC, o recurso adesivo é admissível somente na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça o rol elencado no aludido dispositivo configura-se como taxativo, não sendo cabível recurso adesivo em sede de agravo de instrumento.
2. A controvérsia recursal cinge-se em aferir o cabimento da cobrança de multa prevista para o caso de devolução antecipada do imóvel, na hipótese de desistência da avença antes do início da vigência da locação.
3. De acordo com o art. 4 da Lei 8.245/91, a cobrança da multa compensatória pressupõe a devolução do imóvel. Situação diversa da posta nos autos, uma vez que o imóvel não chegou a ser ocupado pelo locatário.
4. Mostra-se incabível a cobrança da multa prevista para o caso de devolução antecipada do imóvel, tendo em vista que não ocorreu o início da vigência da locação. Precedente deste Tribunal.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.